Tribunal: TJDFT
Processo: 0721765-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cédula de Crédito Rural. Inexistência de Relação de Consumo. Competência Territorial. Escolha Aleatória de Foro. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência do juízo do Distrito Federal para a Comarca de Goiânia/GO, em ação de liquidação individual de sentença coletiva fundada em cédula de crédito rural, sob o fundamento de ausência de relação de consumo e de inexistência de vínculo entre o foro eleito e os elementos da demanda.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica fundada em cédula de crédito rural; e
(ii) se é válida a eleição do foro da sede da instituição financeira, quando o contrato foi celebrado em agência localizada em outra unidade da federação e o autor reside em local diverso.
III. Razões de decidir
3. A cédula de crédito rural não configura relação de consumo, pois os valores obtidos são destinados à atividade produtiva, afastando a figura do consumidor final.
4.A eleição do foro da sede da instituição financeira, sem vínculo com o domicílio do autor ou com o local da contratação, configura prática abusiva, vedada pelo art. 63, § 5o, do CPC, incluído pela Lei no 14.879/2024.
5.A competência territorial, embora relativa, pode ser declinada de ofício quando evidenciada a escolha aleatória e abusiva do foro, em afronta ao princípio do juiz natural.
6.A jurisprudência desta Corte e a nova legislação convergem no sentido de coibir a eleição de foro sem pertinência com os elementos da demanda.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A cédula de crédito rural não configura relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. 2. A eleição de foro sem vínculo com o domicílio das partes ou com o local da obrigação caracteriza prática abusiva, autorizando a declinação de competência de ofício.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II e XXXVII; CPC, arts. 46, § 3o; 53, III, a e b; 63, § 5o; 927, III; DL 4.657/1942 (LINDB), art. 3o; Lei no 14.879/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018; TJDFT, AGI 0701845-83.2025.8.07.0000, Rel.a Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 04.06.2025, DJe 18.06.2025; TJDFT, AGI 0729762-82.2022.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 23.11.2022, DJe 02.02.2023.